Tribunal: TJBA
Processo: 8037037-36.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8037037-36.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: CLEONICE RAIMUNDA MOTA SA BARRETO

Advogado(s)
:
FABIO PINHEIRO SA BARRETO

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO SENHOR SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR ESTADUAL. PARIDADE REMUNERATÓRIA. GRATIFICAÇÕES GAP V E CET. DIREITO À GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE POLICIAL (GAP) INSTITUÍDA PELA LEI N.º 7.145/1997. DEMONSTRAÇÃO DE CONCESSÃO INDISCRIMINADA AOS POLICIAIS MILITARES EM ATIVIDADE. VANTAGEM DE CARÁTER GERAL. POLICIAL MILITAR INATIVO QUE INGRESSOU NA RESERVA NA GRADUAÇÃO DE 1.º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA REMUNERAÇÃO DE 1.º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). GRATIFICAÇÃO INCORPORÁVEL QUE DEVE OBSERVAR O PERCENTUAL PREVISTO PARA O POSTO DE REFERÊNCIA DOS PROVENTOS. FIXAÇÃO EM 125%. DIREITO À PARIDADE CONSTITUCIONAL. INAPLICABILIDADE DAS EC N.º 41/2003 E N.º 47/2005 AOS MILITARES. REGIME JURÍDICO PRÓPRIO CONFERIDO PELA EC N.º 18/1998. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança cível impetrado por pensionista de ex-policial militar, falecido em 31/10/2023, buscando a incorporação das gratificações GAP V e CET ao benefício previdenciário, com fundamento na paridade entre ativos e inativos prevista no art. 42, § 2.º, da CF/1988 e art. 121 da Lei Estadual n.º 7.990/2001.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) na referência V possui natureza de vantagem geral, passível de incorporação ao benefício da pensão militar; e (ii) saber se a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), prevista em percentual de 125% para o posto de 1.º Tenente, deve integrar os proventos percebidos pela pensionista.

III. Razões de decidir

3.

A partir da EC n.º 18/98, os militares passaram a integrar categoria própria de agentes públicos, desvinculando-se do regime jurídico próprio dos servidores civis, razão pela qual as reformas constitucionais insertas pelas Emendas n.º 41/2003 e n.º 47/2005
destinam-se unicamente aos servidores públicos civis.

4. Ressaltam-se, ainda, as disposições da Constituição Estadual da Bahia e do Estatuto dos Policiais Militares que garantem aos membros inativos da Corporação a paridade remuneratória com aqueles que ainda se encontram em atividade.

5. Assim, conforme firme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a Gratificação de Atividade Policial (GAP), por ser paga indistintamente a todos os policiais militares, ostenta caráter genérico, devendo ser estendida também aos inativos.

6. Com fulcro no art. 92, inc. III, da Lei n.º 7.990/2001, deve o policial militar receber proventos de inatividade com base na remuneração integral do posto ou graduação imediatamente superior, no caso 1.º Tenen-te.

7. O Estatuto dos Policiais Militares, em seu art. 102, esclarece que a remuneração dos policiais militares é composta, na atividade, por vencimentos constituídos de soldo e gratificações e, na inatividade, pelos proventos, contemplando o soldo e as gratificações incorporáveis.

8. Não haveria sentido, pois, em calcular o soldo, com lastro no vencimento de um 1.º Tenente e utilizar base de cálculo diversa para a fixação do importe concernente à gratificação por Condições Especiais de Trabalho, sob pena de transpassar a própria razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese

Segurança concedida.

Tese de julgamento
:
“1. A Gratificação de Atividade Policial Militar (GAP) possui natureza jurídica de caráter geral e deve ser estendida aos policiais militares inativos por força do princípio da paridade.

2. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET deve observar o percentual previsto para o posto de 1.º Tenente, correspondente a 125%, quando este servir de base para o cálculo dos proventos.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 40, § 8.º, e 42, § 2.º; Constituição do Estado da Bahia, art. 48; Lei Estadual n.º 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-D e 121; Lei Estadual n.º 7.145/1997, arts. 6.º e 10; Lei Estadual n.º 12.566/2012, arts. 3.º a 6.º e 8.º.

Jurisprudência relevante citad
a
: TJBA, MS n.º 8005021-68.2021.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete Teixeira Almeida, j. 11.03.2022; TJBA, MS n.º 8029614-64.2021.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Cafezeiro, j. 14.12.2021.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Mandado de Segurança n.º 8037037-36.2025.8.05.0000
, em que figuram como
impetrante
CLEONICE RAIMUNDA MOTA SA BARRETO
,
e
impetrado, o Secretário de Administração do Estado da Bahia.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
conceder a segurança pleiteada,

pelas razões alinhadas no voto da relatora.

Sala

de Sessões,

de

de 2026.

Presidente

Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus

Relatora

Procurador(a) de Justiça

JG22